Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600473-54.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. GASTOS COM PESSOAL. CONTRATOS DE
MILITÂNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS, PORÉM, CARENTES
DOS REQUISITOS DO ART. 38, I, DA RES. TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO
CRUZADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR OMISSO REPRESENTA 74,37% DAS
DESPESAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LISURA DAS
CONTAS PRESTADAS. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Alegação de nulidade da decisão afastada, porquanto os artigos 72 a 74 da Res. TSE nº
23.607/2019 preveem nova intimação da prestadora após o parecer do Ministério Público
apenas quando houver apontamento sobre o qual não foi concedida oportunidade para
manifestação.
2. A realização de despesas com pessoal deve ser detalhada com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, conforme determina o
artigo 35, §12º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2.1. O pagamento de gastos de campanha com cheque não cruzado configura violação ao
previsto no artigo 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2.1. Entretanto, nos casos em que é possível evidenciar a origem e destinação dos
recursos, revela-se desnecessária a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Num. 42938382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

Nacional.
3. Pagamento em cheque, sem a devida contraparte no extrato bancário e sem a
comprovação de que foi emitido nominalmente, impossibilita a identificação da destinação
dos recursos, caracterizando irregularidade grave, que prejudica a fiscalização e
compromete a fidedignidade das contas, ensejando sua desaprovação.
4. “A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula d

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600473-54.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 27/07/2021
Processo referência: 0600424-94.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600473-
54.2020.6.16.0139 que, declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa
e um reais e noventa e nove centavos), gastos irregularmente com recursos do FEFC. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lourival de Jesus
Rodrigues, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no
município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas vez que não foram apresentadas as seguintes peças
obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) referente as atividades de militância e mobilização de rua;
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, 60 e 65, parágrafo único, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; dispõe o artigo 35, §12 da Resolução TSE 23607/2019 que "as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES (RECORRENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
382
04/04/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.589

RECURSO ELEITORAL 0600473-54.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRENTE: LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - OAB/PR48641
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. GASTOS COM PESSOAL. CONTRATOS DE
MILITÂNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS
INCONSISTÊNCIAS. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS, PORÉM, CARENTES
DOS REQUISITOS DO ART. 38, I, DA RES. TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO
CRUZADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR OMISSO REPRESENTA 74,37% DAS
DESPESAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LISURA DAS
CONTAS PRESTADAS. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE IRREGULAR AO
TESOURO NACIONAL. ART. 79, §1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Alegação de nulidade da decisão afastada, porquanto os artigos 72 a 74 da Res. TSE nº
23.607/2019 preveem nova intimação da prestadora após o parecer do Ministério Público
apenas quando houver apontamento sobre o qual não foi concedida oportunidade para
manifestação.
2. A realização de despesas com pessoal deve ser detalhada com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, conforme determina o
artigo 35, §12º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2.1. O pagamento de gastos de campanha com cheque não cruzado configura violação ao
previsto no artigo 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2.1. Entretanto, nos casos em que é possível evidenciar a origem e destinação dos
recursos, revela-se desnecessária a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Num. 42938382 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

Nacional.
3. Pagamento em cheque, sem a devida contraparte no extrato bancário e sem a
comprovação de que foi emitido nominalmente, impossibilita a identificação da destinação
dos recursos, caracterizando irregularidade grave, que prejudica a fiscalização e
compromete a fidedignidade das contas, ensejando sua desaprovação.
4. “A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado, vincula o
pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante
o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38 da Resolução TSE nº. 23.607, não
houve prejuízo à transparência e à confiabilidade da movimentação financeira de
campanha, caracterizando-se impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as
contas prestadas. (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-06.2020.6.16.001,
ACÓRDÃO nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado)”.
5. A gravidade da irregularidade, consubstanciada pelo desvio de finalidade na aplicação de
recursos do FEFC, enseja a desaprovação das contas com determinação de devolução dos
valores tidos como irregulares aos cofres do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79,
§1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão que corresponde a 74,73% do total de despesas contratadas afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se
tratar de irregularidade grave que revela indícios de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, prejudicando a fidedignidade das contas.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES referentes às Eleições de 2020,
em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSOL, no Município de Ponta Grossa/PR, e
foi eleito suplente, com 92 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 17.115,99 (dezessete mil,
cento e quinze reais e noventa e nove centavos), integralmente realizado pelo partido
político, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID 39438866).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a ausência de documentos fiscais aptos a comprovar a
regularidade dos pagamentos efetuados com recursos do FEFC referente às atividades
Num. 42938382 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

de militância e mobilização de rua (ID 39439166).
O Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima e determinou o recolhimento, ao Tesouro
Nacional, do importe de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e
noventa e nove centavos), relativos aos gastos irregulares adimplidos com recursos do
FEFC (ID 42635616).
O candidato interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença, sob o argumento de que a decisão contrariou o devido processo
legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório ao deixar de considerar documentos
tempestivamente acostados aos autos que comprovaram a regularidade das despesas
adimplidas com o FEFC, diante da inovação trazida pelo parecer conclusivo ao entender
que os documentos prévios não eram suficientes para demonstrar os gastos realizados,
nos moldes do artigo 35, §12 da Resolução 23.607/2019 (ID 39440916). Ainda, sustentou
que a sentença extrapolou os limites da apreciação do conteúdo da análise técnica,
alegando a nulidade da sentença em razão da suspeição do juízo.
No mérito, o candidato sustentou, em síntese, que: a) acostou aos autos
documentos fiscais e contratos que demonstraram a regularidade das despesas
adimplidas com recursos do FEFC, vez que tais documentos especificaram as atividades;
b) inexiste utilização indevida dos recursos; c) a prova da prestação do serviço não é
documento obrigatório para ser exibido na prestação de contas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença e aprovar as contas do
candidato sem ressalvas ou, alternativamente, aprová-las com ressalvas, afastando a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 41468966).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

PRELIMINARMENTE
I) Da alegação de nulidade – ausência de apreciação da prestação de contas
retificadora – dos documentos juntados após o parecer conclusivo
Num. 42938382 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

O recorrente argui a nulidade da decisão, fundada na ofensa à ampla defesa
e ao contraditório, argumentando que, tendo apresentado prestação de contas retificadora
(ID 39437916), os documentos e justificativas não foram apreciados para a emissão do
parecer conclusivo (ID 39439166).
Afirma que “... o juízo a quo desaprovou as contas por considerar que os
documentos comprobatórios das despesas não teriam sido suficientes para atingirem
esse efeito. Contudo, não se debruça adequadamente sobre: 1) os documentos
complementares trazidos pelo prestador; e 2) as razões efetivamente submetidas ao juízo
de contas no processo de apreciação das contas declaradas” (fl. 07, ID 39440916).
No caso em exame, tem-se que o candidato foi intimado em 20.02.2021 a
respeito das irregularidades apontadas no parecer técnico preliminar (ID 39436466), e
encaminhou prestação de contas retificadora, em 28.04.2021, juntando documentos (ID
39436616).
Assim, o prestador retificou o valor recebido a título de Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para R$ 17.115,99 (dezessete mil, cento e quinze
reais e noventa e nove centavos) no Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID 39437066),
suprindo a inconsistência identificada no preliminar quanto à divergência do valor
recebido em doação de outros candidatos e partidos.
Observa-se que os Demonstrativos da prestação de contas retificadora foram
juntados antes da emissão do parecer conclusivo e que o analista técnico ponderou as
informações contidas nos novos documentos acostados, concluindo como ausentes os
“documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).”
Quanto aos requisitos necessários à comprovação da regular destinação dos
recursos do FEFC, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
“Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas "a",
"b", "d" e "f" do inciso II do art. 53.
(...)
§ 5º Na hipótese de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo
SPCE, na forma do caput, o prestador de contas deverá apresentar os respectivos
Num. 42938382 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta
Resolução.”

Ao contrário do entendimento do prestador, o parecer conclusivo salientou
a ausência de documentos suficientes à comprovação dos requisitos exigidos pelo
artigo 53, II, c, da Resolução TSE nº 23.607/2019, opinando pela desaprovação das
contas e, em cumprimento ao disposto no artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
prestador foi novamente intimado.
Após nova intimação, o candidato juntou cópia dos contratos de prestação de
serviços do cabos eleitorais Isaque Jesse Antunes Vaz (ID 39439416), Kleber de Oliveira
(ID 39439466), Solano Ruan Ferreira (ID 39439516) e Deivid Henrique Flora (ID
39439566). Após a manifestação do Ministério Público (ID 39440016), novamente juntou
cópia dos referidos documentos, em 01.06.2021.
Todavia, parte desses documentos, quais sejam, contratos de militância (ID
39438466, 39438316, 39438266, 39438166, 39438116, 39438066, 39438016, 39437966)
e extratos bancários (ID 39438666, 39438616 e 39438566), já haviam sido juntados com
a prestação de contas final retificadora.
Do ora relatado e analisado, constata-se que os demais documentos juntados
nesta oportunidade deveriam ter sido providenciados com a apresentação das contas ou
no ato da manifestação ao parecer preliminar (ID 39438916). Cumpre destacar que não
são documentos juridicamente novos, vez que produzidos anteriormente à
apresentação das contas, mas não apresentados oportunamente pelo prestador.
Assim, se encontra precluso o direito do prestador de apresentar nos autos as
cópias dos contratos de prestação de serviço de militância e os recibos de pagamento,
acima referidos, com fulcro no artigo 223 do Código de Processo Civil. Nesse sentido o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A
2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS
MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Num. 42938382 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

(...)
4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.
(...)
7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro
dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021).” (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros). (g.n.)

Em que pese a alegação do recorrente, de que o parecer conclusivo tenha
inovado ao informar a insuficiência de documentação e não a simples ausência, verifica-
se que já no parecer preliminar (ID 39438916) a unidade técnica apontou a ocorrência de
divergências e a insuficiência de documentação, especificando no item 3: “Após o exame,
constatadas as irregularidades acima, o candidato deverá se manifestar, juntando
documentos ou esclarecimentos que entender necessários, no prazo de 3 (três) dias,
nos termos do art. 69, §1º da Res TSE 23607/2019”.
Nesse contexto, a unidade técnica de análise oportunizou ao candidato todas
as manifestações previstas em lei, motivo pelo qual, munidos os autos dos documentos e
do parecer conclusivo, sobreveio a sentença.
Outrossim, a suposta réplica do prestador ao relatório preliminar,
afirmando que os comprovantes de pagamento dos serviços de militância com
recursos do FEFC já compunham a prestação de contas, não se presta à finalidade
Num. 42938382 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

pretendida, qual seja, de comprovar a regular aplicação dos recursos do FEFC com
pessoal, vez que a maioria dos comprovantes estava incompleta (ausência da cópia
dos cheques) ou carente dos requisitos legais (contratos incompletos).
Como referido nos pareceres técnicos - desde o preliminar - a irregularidade
é decorrente da ausência de documento suficiente e eficaz à comprovação da
despesa, com fulcro no artigo 35, § 12º e no artigo 53, II, ‘c’, da Resolução e, portanto, a
presença de “documentos” (carentes dos requisitos legais) se mostra inapropriada ao fim
pretendido pelo candidato e, portanto, insuficiente para afastar a inconsistência.
Ressalto que o parecer técnico é espécie de relatório produzido para, após
analisar os documentos carreados aos autos, apontar eventuais irregularidades e oferecer
subsídio ao convencimento do juiz. A decisão judicial não está vinculada, estritamente, ao
contido no parecer conclusivo, mas sim ao contido nos autos.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
II) Da alegação de suspeição do juízo
O recorrente argui a suspeição do juízo sustentando, em síntese, que “...a
sentença extrapola os limites da apreciação do conteúdo da análise técnica e passa a
versar de forma pormenorizada acerca das despesas ...”.
Para elucidar, a sentença foi proferida nos seguintes termos:
“ (...)
Os documentos juntados no ID 88241575 e 88341720 e apensos não são suficientes para
afastar as conclusões do parecer apresentado pelo Cartório.
Primeiro, pela aplicação da preclusão temporal e consumativa a que alude o art. 223
do CPC/15. O prestador de contas já havia efetuado referência aos documentos já
juntados nos autos como suficientes para a comprovação da contratação e prestação
das contas, o que coloca em xeque, inclusive, a efetiva data de emissão dos contratos
extemporaneamente juntados nos autos (CPC, artigo 409), podendo-se, quando
muito, considerar que foram produzidos quando de sua juntada nestes autos (CPC,
artigo 409, parágrafo único, IV), ou seja: não havia um controle prévio do que cada
prestador de serviço deveria executar.
Ainda que se considerasse o conteúdo dos contratos (ad argumentandum), apresentam
termos genéricos e não possuem comprovação dos serviços prestados.
Para o serviço de panfletagem que teria sido prestado por DEIVID, por exemplo, o valor foi
de R$1.100,00 (ID 88341772). Quais foram os critérios para fixação do referido valor? Onde
a panfletagem seria executada? Havia, por exemplo, número mínimo ou máximo de horas,
metas a serem atingidas (quantitativo de material a ser distribuído)? O contrato foi
cumprido?
Já ISAQUE teria sido contratado como designer de campanha (ID 88241578). Contudo, o
que, exatamente, realizou como designer? Qual a justificativa para a cobrança de R$3,6 mil
pelo serviço? O contrato foi cumprido?
Estes são apenas exemplos daquilo que como bem ponderou a D. Promotora de Justiça
Eleitoral, não permite a admissão das contas: “não há dados suficientes para averiguar se
Num. 42938382 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

as despesas foram regulares. O prestador não apresentou os documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos pagamentos feitos com recursos do FEFC, conforme
solicitados pelo cartório eleitoral na Informação de id 86003257; foram identificadas
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais” (ID 88912481).
Não se pode considerar, como o prestador alega, que os documentos extemporaneamente
juntados estão de acordo com o artigo 60 da Resolução TSE 23607/2019, justamente
porque não especificam em detalhes quais seriam os serviços prestados, como seriam
prestados e não há a prova da efetiva prestação do serviço.
Tais elementos impossibilitam verificar a regularidade dos gastos eleitorais, tratando-se de
verdadeiras falhas materiais intransponíveis da prestação de contas que comprometem a
sua regularidade e, portanto, afastam a possibilidade de aprovação.” (g.n.)

Causa estranheza as alegações na medida em que cabe ao juízo,
justamente, analisar minuciosamente a prova dos autos e perquirir sua veracidade e
fidedignidade, no limite das disposições legais.
Em sua manifestação a preliminar, o candidato protocolizou a prestação de
contas retificadora e, após a Informação expedida pelo analista de contas (ID 39438916),
tão somente requereu a reanálise dos documentos já acostados (ID 39439116).
Assim, depreende-se que, além de não ter atendido ao comando do artigo 53,
II, ‘c’ e do artigo 64 da Resolução ao apresentar suas contas, o candidato também deixou
de atender às diligências propostas na análise técnica preliminar. Veja-se o parecer
preliminar:
IV – Não há dados suficientes para averiguar se as despesas foram
regulares. O prestador não apresentou os documentos fiscais que comprovem a
regularidade dos pagamentos feitos com recursos do FEFC, conforme solicitados
pelo cartório eleitoral na Informação de id 86003257. Foram identificadas as seguintes
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, 60 e 65, parágrafo
único, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DATA
CPF / CNPJ
FORNECEDOR
TIPO DE
DESPESA
TIPO
DOCUMENTO
N°
DOCUMEN
TO FISCAL
VALOR
TOTAL DA
DESPESA
VALOR
PAGO
COM FEFC
02/11/20
20
042.846.599-44
K L E B E R
D E
OLIVEIRA
Atividades de
m i l i t â n c i a e
mobilização de
Recibo
1
3.500,00
3.500,00
Num. 42938382 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

Contrariamente à alegação do recorrente, o parecer conclusivo especificou
que “Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da
Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) referente as atividades de militância e mobilização de rua. Os documentos
trazidos aos autos, com exceção do prestador Kennedi de Oliveira (Id. 61781991), são
apenas recibos simples, em desacordo ao disposto no art. 35, § 12º da Res TSE
23.607/2019. Não trazem informações mínimas de ide horas trabalhadas, especificação
rua
29/10/20
20
109.376.589-52
ISAQUE JESSÉ
ANTUNES VAZ
Atividades de
m i l i t â n c i a e
mobilização de
rua
Recibo
2
2.000,00
2.000,00
26/10/20
20
118.750.989-25
SOLANO RUAN
P O L I S T C H U K
FERREIRA
S e r v i ç o s
prestados por
terceiros
Recibo
2
1.900,00
1.900,00
11/11/20
20
109.376.589-52
ISAQUE JESSÉ
ANTUNES VAZ
Atividades de
m i l i t â n c i a e
mobilização de
rua
Recibo
1
1.600,00
1.600,00
29/10/20
20
118.750.989-25
SOLANO RUAN
P O L I S T C H U K
FERREIRA
Atividades de
m i l i t â n c i a e
mobilização de
rua
Recibo
3
1.591,99
1.591,99
26/10/20
20
118.750.989-25
SOLANO RUAN
P O L I S T C H U K
FERREIRA
S e r v i ç o s
prestados por
terceiros
Recibo
1
1.100,00
1.100,00
11/11/20
20
116.816.769-82
D
E
I
V
I
D
H E N R I Q U E
FLORA
Atividades de
m i l i t â n c i a e
mobilização de
rua
Recibo
1
1.100,00
1.100
Num. 42938382 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

de atividades e justificativa do preço contratado.”.

Considerando o detalhamento exigido pela legislação quanto à regularidade
da utilização dos recursos públicos do FEFC com o pagamento de despesas com
pessoal, não há que se falar que o magistrado extrapolou os limites do parecer conclusivo
ao suscitar questões específicas na sentença.
Não obstante a argumentação do recorrente, não se vislumbra a atuação
suspeita do juiz a quo somente por questionar a ausência dos documentos
comprobatórios da prestação do serviço de militância, vez que a própria legislação,
especificamente o § 12º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elenca os
requisitos essenciais à comprovação do uso dos recursos do FEFC para o pagamento de
despesas com pessoal.
Inclusive, o parecer conclusivo se trata de averiguação de natureza técnica
que tem por objetivo oferecer subsídio ao convencimento do magistrado, todavia, não tem
aptidão para vincular a decisão.
Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão do recorrente também neste
ponto.

MÉRITO

Afastadas as preliminares de nulidade da sentença, depreende-se que, no
mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença que desaprovou suas contas de
campanha, em razão da seguinte irregularidade remanescente: a) não apresentação de
documentos necessários à comprovação das despesas realizadas com recursos do FEFC
(ID 39439166).
De início, o relatório de diligências (ID 39438916) apontou 7 (sete) despesas
com pessoal, que não observaram os requisitos previstos no artigo 35, §12º, da Res. TSE
nº 23.607/2019:
Art. 35 (...).
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Ademais, a retificadora apresentada apenas após a apuração das
inconsistências entre as informações prestadas pelo candidato e o extrato bancário, não
se presta a afastar a irregularidade, pelo contrário, só confirma a omissão na destinação
do valor recebido do FEFC e a ausência dos requisitos mínimos exigidos para a
Num. 42938382 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

regularidade dos contratos de militância. Nesse sentido, dispõe o artigo 71, da Resolução
TS nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
Observa-se, portanto, que eventual retificação deve ser realizada
voluntariamente, antes do pronunciamento técnico. Após a constatação de omissão de
valores ou da destinação das verbas públicas, a única possibilidade de sanar a
irregularidade seria a apresentação de documento apto a comprovar os requisitos dos
contratos de militância, com fulcro no artigo 35, § 12º da Resolução, e a cópia dos
cheques devidamente nominais e cruzados, o que não foi caso dos autos.
Não obstante as justificativas apresentadas na manifestação de ID 39439116,
verifica-se que o recorrente efetivamente não controlou os gastos com pessoal com o
grau de detalhamento exigido pela resolução, tanto que declarou parcialmente os
documentos para a comprovação dos pagamentos, que evidencia irregularidade.
“(...)
Os documentos juntados no processo que comprovam os gastos são:
1) Kleber de Oliveira – R$3.500,00 – Recibo – ID 85774384
2) Kennedi de Oliveira – R$2.400,00 – Contrato, cheque e recibo – ID
61781990
3) Isaque Jessé Antunes Vaz – R$2.000,00 – Cheque – ID 85774383
4) Isaque Jessé Antunes Vaz - R$1.600,00 – Recibo - ID85774386
5) Solano Ruan Polistchuk – R$1.900,00 – Recibo - ID 85774378
6) Solano Ruan Polistchuk – R$1.591,99 – Recibo - ID 85774381
7) Solano Ruan Polistchuk – R$1.100,00 – Recibo - ID85774399
8) Deivid Henrique Flora – R$1.100,00 – Recibo - ID85774392
9) T.L. Oliveira Comunicação Visual – R$180,00 – Nota Fiscal - ID85774389
10) Esaltina Romão ME – R$95,00 – Nota Fiscal - ID85774396
11) Castro & Lima – R$135,00 – Cheque - ID 85774394.”

Num. 42938382 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

Sobreveio o parecer conclusivo, apontando que, à exceção dos documentos
produzidos em nome do cabo eleitoral Kennedi de Oliveira, quais sejam, cópia do
contrato, do recibo de pagamento e do cheque (ID 39438266), os demais não suprem as
irregularidades. Veja-se o parecer conclusivo, na parte pertinente ao tópico:
“Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da
Res TSE 23607/2019): a) Documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) referente as atividades de militância e mobilização de rua. Os
documentos trazidos aos autos, com exceção do prestador Kennedi de Oliveira (Id.
61781991), são apenas recibos simples, em desacordo ao disposto no art. 35, §12 da Res
TSE 23.607/2019. Não trazem informações mínimas de ide horas trabalhadas,
especificação de atividades e justificativa do preço contratado.”.

Cumpre especificar os documentos apresentados em relação a cada
prestador de serviço indicado no Demonstrativo de Despesas Efetuadas, como segue:
1 - Isaque Jesse Antunes Vaz: o cheque nº 850012 (ID 39438066), no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ainda que nominal, não foi cruzado, impossibilitando a
identificação da contraparte no extrato bancário. O contrato juntado não preenche os
requisitos legais (ID 39439416), motivo pelo qual não pode ser admitido para
comprovação do destinatário.
2 – Solano Ruan Polistchuk Ferreira: ausente a cópia dos cheques, no valor
total de R$ 4.591,99 (quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove
centavos), e da indicação da contraparte no extrato bancário O contrato juntado não
preenche os requisitos legais (ID 39439516), motivo pelo qual não pode ser admitido para
comprovação do destinatário.
3 – Kleber de Oliveira: não apresentado cópia do cheque, no valor de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID
39438116). O contrato não preencheu os requisitos legais (ID 39439466), motivo pelo
qual não pode ser admitido para comprovação do destinatário.
4 - Isaque Jesse Antunes Vaz: não apresentado cópia do cheque, no valor de
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID
39438166);
5 – Deivid Henrique Flora: não apresentado cópia do cheque, no valor de R$
1.100,00 (um mil e cem reais), constando apenas cópia do recibo simples (ID 39438316).
O contrato juntado não preenche os requisitos legais (ID 39439566), motivo pelo qual não
pode ser admitido para comprovação do destinatário.
A ausência dos requisitos do artigo 38, I, da Resolução impedem a
identificação do destinatário da despesa e resulta no reconhecimento de irregularidade na
comprovação das despesas com o FEFC, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
Num. 42938382 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.
1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de
cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo beneficiário.
2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06003179220206160001, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)
(g.n.)

Por sua vez, em que pese o cheque nº 850001, emitido em nome de Kennedi
de Oliveira, também não ter sido cruzado, os demais documentos juntados e o extrato
bancário permitem confirmar a destinação do recurso, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), (ID 39438266). Da mesma forma, o cheque nº 850005 (ID 39438366),
no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), não cruzado, mas emitido em nome
de Castro e Lima Ltda para pagamento da NF nº 6124, foi possível de identificação no
extrato bancário.
Não obstante, diante da impossibilidade de se conhecer a destinação dos
recursos, o Juízo a quo acertadamente determinou a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
Portanto, subsistem as irregularidades nos gastos com pessoal apontadas em
sentença, tanto que o recorrente sequer se insurge especificamente em relação a elas
nas razões recursais, tão somente insistindo que os documentos comprobatórios das
despesas foram apresentados.
No caso em tela, portanto, tem-se por caracterizado o desvirtuamento na
aplicação dos recursos públicos recebidos pelo recorrente oriundos do Fundo Especial,
no montante de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e novena e
nove centavos), que representa 74,73% do total de recursos na campanha, o que impede
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e enseja a
desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores sem
comprovação dos gastos aos cofres públicos, nos termos do § 9º do artig. 17 e no § 1º do
artigo 79, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em conclusão, e considerando ser grave a irregularidade na aplicação dos
Num. 42938382 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509

recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de se negar provimento
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento do valor de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e
noventa e um reais e noventa e nove centavos).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES, rejeitando as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente referentes às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa, e determinou a devolução do valor
de R$ 12.791,99 (doze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)
ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600473-54.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES VEREADOR, LOURIVAL DE JESUS RODRIGUES -
Advogado do(s) RECORRENTE(S): BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641 -
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 139ª ZONA PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938382 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 04/04/2022 18:05:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040418051169400000041911509
Número do documento: 22040418051169400000041911509